Tribunal: TJSP
Processo: 1040931-41.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RELATIVA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTOR QUE CONTAVA COM OUTROS APONTAMENTOS PRÉVIOS EM SEU NOME, QUE IMPEDEM A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RELATIVA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTOR QUE CONTAVA COM OUTROS APONTAMENTOS PRÉVIOS EM SEU NOME, QUE IMPEDEM A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n.o 1.061.134/RS e 1.062.336/RS). REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.